Tribunal: TJDFT
Processo: 0724937-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724937-58.2023.8.07.0001 DECISÃO 1. A autora opõe declaratórios (id 60925147) contra decisão (id 60487055) em que determinei a suspensão do feito em razão decisão do STJ, proferida nos REsp. 2092190, 2121593 e 2122017 (Tema 1.264). Argumenta, em suma, que “a presente ação não se enquadra no incidente de resolução de demandas repetitivas.” Informa que pretende a declaração de inexistência do débito que está sendo cobrado incessantemente pelo embargado. Pontua que “o cerne da questão discutida nos autos não tem relação com o fato da dívida estar ou não prescrita, pois, o débito em questão não deveria sequer ser objeto de cobrança pelo réu.” Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício alegado, bem como para fins de prequestionamento da matéria. Em contrarrazões (id 65569435), o embargado defende o desprovimento do recurso. 2. A decisão não encerra nenhum dos vícios especificados no CPC 1.022. A pretexto de suprir supostos vícios, a embargante almeja mesmo é a modificação da decisão. Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José Frederico Marques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer: 'O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'". (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). Por fim, é descabida a condenação na multa do CPC 1.026, § 2o, nem do CPC 80, VII, pois não vislumbro intenção manifestamente protelatória da embargante. 3. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília, 21/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator